Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO EXIGIDA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. COMPATIBILIDADE COM OS DANOS E COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES.
1. Dispõe o enunciado de súmula no 37 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.
2. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
3. A quantia fixada pelo Juízo do conhecimento original não atende ao princípio da razoabilidade, mostrando-se excessiva em razão da situação financeira das partes (ambas beneficiárias da gratuidade de justiça), da recomposição da integridade física da autora e em razão de ser a ré responsável por menor portador de paralisia cerebral.
4. Apelo da autora não provido. Apelo da ré parcialmente provido.